Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705410-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALMEIDA CHAVES AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Almeida Chaves contra a decisão proferida em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consiste em suspender os descontos em benefício da agravada em seus proventos de aposentadoria. O agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal. A análise perfunctória dos autos indica que o agravante apresentou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça perante o Juízo de Primeiro na petição inicial. Verifico que o requerimento em análise não foi decidido antes da interposição do presente recurso. Entendo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça por esta Relatoria é vedada enquanto pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da supressão de instância. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator